Tribunal: STF
Processo: HC 210628
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 535.847, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos, 4 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, c/c o art. 61, I, todos do Código Penal (duas vezes).



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) deu parcial provimento à apelação da defesa para, “reconhecida a continuidade delitiva simples entre os crimes de homicídio tentado”, reduzir a pena para 11 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 535.847, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “nulidade ocorrida em plenário por ocasião da oitiva de testemunha que não estava arrolada pela acusação ou pela defesa, seja do paciente, seja de corréu”. Alega, ainda, que “a arguição de nulidade do julgamento pela oitiva da testemunha do juízo, Sr. (...), Tenente da Polícia Militar, muito embora não tenha sido arguida em plenário do júri, é procedente, por se tratar de nulidade absoluta, que pode ser alegada e reconhecida a qualquer tempo”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de anular a condenação imposta ao acionante, “determinando-se que o paciente seja submetido a novo julgamento” pelo Tribunal do Júri.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



12. Além disso, a Primeira Turma do STF, no julgamento do RHC 119.815, Relª. Minª. Rosa Weber decidiu que as “[i]mpugnações de nulidades relativas a julgamento em Júri devem ocorrer naquela oportunidade, sob pena de preclusão (571, VIII, do CPP)”. Naquela ocasião, a Primeira Turma desta Corte assentou que, “[e]m processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP)”. 



13. Na hipótese de que se trata, o TJ/MG não divergiu desse entendimento, ao afirmar que “a testemunha do juízo, ouvida à fl. 735, se trata do 1º Tenente da Policia Militar, autor do Relatório de fls. 662/665. Vê-se, ainda, que foi dada vista à Defesa acerca do teor do Relatório (fl. 704), o que afasta o argumento de que as declarações da Autoridade Policial surpreenderam os Patronos do réu, que nada protestaram a respeito durante a sessão de julgamento”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:



    "PRELIMINAR 



    Arguiu a Defesa de (...) a ‘nulidade ocorrida ante a oitiva de testemunha do Juízo, o Sr. (...) (ata da sessão do tribunal do júri - fl. 721/723), que não estava arrolada pela acusação (fl. 560) ou pela defesa, seja de (...) (fl. 562), seja de (...) (fl. 622)’. 



    No entanto, razão não lhe assiste. 



    Extrai-se da Ata da Sessão de Julgamento (fl. 722) que ‘foi ouvido como testemunha do juízo o Sr. (...)’. E, tal procedimento encontra- se em perfeita consonância com a Lei Processual Penal. 



    De fato, o art. 497 do CPP dispõe em seu inc. XI que é da atribuição do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentre outras: 



    XI - ordenar de ofício, ou a requerimento das partes ou de qualquer jurado, as diligências destinadas a sanar qualquer nulidade, ou a suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade’. 



    Verifica-se, pois, da exegese do citado dispositivo, que é permitido ao Juiz Presidente, de ofício, determinar providências que sejam imprescindíveis para o esclarecimento da verdade sobre os fatos, o que inclui, por óbvio, a oitiva em plenário de testemunha que não foi arrolada pelas partes. Em situação análoga, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo: (...) 



    Ademais, verifica-se dos autos que a testemunha do juízo, ouvida à fl. 735, se trata do 1º Tenente da Policia Militar, autor do Relatório de fls. 662/665. Vê-se, ainda, que foi dada vista à Defesa acerca do teor do Relatório (fl. 704), o que afasta o argumento de que as declarações da Autoridade Policial surpreenderam os Patronos do réu, que nada protestaram a respeito durante a sessão de julgamento (fl. 722vº). 



    Assim, embora não tenha sido a testemunha arrolada por qualquer das partes, a oitiva desta encontra suporte na Lei Processual Penal,não ensejando, pois, a nulidade suscitada Isto posto, REJEITO a preliminar".



14. No mesmo sentido, o STJ decidiu que:



    “[...] eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.



    [...]



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a apontada nulidade deveria ter sido registradas na ata da sessão de julgamento e, conforme informação constante no acórdão recorrido (e-STJ, fl. 30), os patronos nada protestaram a respeito na ocasião, impondo-se o reconhecimento da preclusão. 



    Ademais, destaca-se que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief”.



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator